Tribunal: TJPA
Processo: 0018520-51.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0018520-51.1999.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ECCIR EMPRESA DE CONSTRUCOES CIVIS E RODOVIARIAS SA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
ABANDONO DA CAUSA. PRELIMINAR REJEITADA. DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. DECRETO Nº 20.910/32. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I -
A
alegação de abandono da causa arguida pelo recorrente não merece acolhimento, visto que a ação ajuizada pela empresa recorrida foi sentenciada no dia 08 de novembro de 2005, portanto, não competia à apelada qualquer ato para impulsionar o andamento processual, visto que o feito já havia sido julgado. Ademais, logo após a prolação da referida sentença, o apelante opôs Embargos de Declaração ao
decisum
e este recurso demorou quase 13(treze) anos para ser julgado pelo Juízo Monocrático. Preliminar rejeitada;

II – O
Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem;

III –
In casu
, o fato que originou a ação ajuizada pela empresa recorrida foi a Declaração de Reconhecimento de Dívida, assinada pelo Secretário de Transportes do Estado do Pará, em favor da empresa apelada, a qual foi subscrita no dia 23 de dezembro de 1994;

I
V
– Outrossim, o termo final do lustro prescricional
corresponderia à data de
23 de dezembro de 1999
, ou seja, 05 (cinco) anos contados da
assinatura do referido documento
.

Entretanto,
a

apelada
ajuizou a ação no dia
28
de outubro de
1999
, ou seja,
dentro do
prazo que preceitua o art. 1º do
Decreto nº 20.910/32,
motivo pelo qual, a sentença monocrática, declarando interrompida a prescrição da
Declaração de Reconhecimento de Dívida assinada pelo Secretário de Transportes do Estado do Pará
em favor da empresa recorrida, não merece reparos;

V -
Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

VI – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença e Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 14ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
ECCIR – EMPRESA DE CONSTRUÇÕES CIVIS E RODOVIÁRIAS S/A,
julgou procedente a referida ação, declarando interrompida a prescrição do crédito referente ao contrato descrito na inicial. Condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Na referida ação (
Num. 2233151 - Pág. 3
/8), o patrono da ora apelada narrou que a mesma celebrou diversos contratos de prestação de serviços de engenharia com o recorrente, através da Secretaria de Transportes do Estado do Pará, decorrentes de processos licitatórios.

Salientou que o apelante emitiu uma Declaração de Reconhecimento de Dívida com a recorrida, assinada pelo Secretário de Transportes do Estado do Pará, tendo o referido documento sido expedido no dia 23 de dezembro de 1994.

Ressaltou que, em razão do termo de reconhecimento de dívida e da não previsão de pagamento do débito, a apelada ajuizou a presente ação, objetivando interromper o prazo prescricional.

Ao final, requereu a procedência da ação, sendo declarado interrompido o prazo prescricional do referido documento.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada,
julgando procedente a ação ajuizada pela recorrida (
Num. 2233159 - Pág. 2/3).

Nas razões recursais (
Num. 2233163 - Pág. 1
/10), o patrono do apelante aduziu, em preliminar, o abandono da causa pela recorrida, o que ocasionaria a extinção do processo sem resolução do mérito.

No mérito, sustentou, em síntese, a ocorrência da prescrição no caso dos autos.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, apesar de ter sido intimada, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria Única das Varas da Fazenda da Comarca da Capital (
Num. 2233164 - Pág. 2)
.

Após a regular distribuição do presente processo, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 2235305 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 2402685 - Pág. 1
/6)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Antes de adentrar na análise do mérito do recurso, ressalto que conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

PRELIMINAR

O apelante arguiu, preliminarmente,
o abandono da causa pela recorrida, visto que esta encontra-se inerte no processo há mais de 14(quatorze) anos.

Compulsando os autos, entendo que a alegação do recorrente não merece acolhimento, visto que a ação ajuizada pela empresa recorrida foi sentenciada no dia 08 de novembro de 2005, portanto, não competia à recorrida qualquer ato para impulsionar o andamento processual, visto que o feito já havia sido julgado.

Ademais, logo após a prolação da referida sentença, o apelante opôs Embargos de Declaração ao
decisum
e este recurso demorou quase 13(treze) anos para ser julgado pelo Juízo Monocrático.

Outrossim
, não cabia
à

apelada
, naquele momento, realizar qualquer ato processual, mas sim
a autoridade de 1º grau
,
que deveria ter julgado o supramencionado recurso, independente da apresentação ou não de contrarrazões por parte da recorrida
.

Em vista do exposto, rejeito a preliminar suscitada pelo apelante.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença monocrática, que
julgou procedente a Ação Ordinária ajuizada pela recorrida, declarando interrompida a prescrição da Declaração de Reconhecimento de Dívida assinada pelo Secretário de Transportes do Estado do Pará.

Inicialmente, ressalto que
Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso em análise, compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que o fato que originou a presente ação foi a Declaração de Reconhecimento de Dívida, assinada pelo Secretário de Transportes do Estado do Pará, em favor da empresa apelada, a qual foi subscrita no dia 23 de dezembro de 1994 (Num. 2233151 - Pág. 10).

Por conseguinte, pode-se afirmar que o termo final do lustro prescricional corresponderia à data de
23 de dezembro de 1999
, ou seja, 05 (cinco) anos contados da
assinatura do referido documento
.

Entretanto,
a

apelada
ajuizou a ação que originou o presente recurso no dia
28
de outubro de
1999
, ou seja,
dentro do
prazo que preceitua o art. 1º do supramencionado
Decreto nº 20.910/32,
o que afasta
a prescrição
arguida pelo

recorrente
.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“
Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA CONFIGURADA EM E-MAIL ENVIADO PELO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO
.
INOCORRÊNCIA
. PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO
DECRETO

Nº

20.910/32
. I - A ação monitória objetiva a constituição de título executivo judicial, exigindo para sua admissão apenas prova escrita sem eficácia de título executivo, mediante a qual o titular pretenda pagamento de soma em dinheiro, como aqui, nos termos do art. 700, inciso I, do CPC. O
documento

escrito exigido, somente deve demonstrar a probabilidade sobre o débito apontado, não precisa, comprovar, por si só, o direito pleiteado. II – Na hipótese, se mostra suficiente o e-mail enviado pelo ente público, com
documentos
anexos, inclusive com a assinatura do Administrador Público responsável à época, apontando o valor que entendeu como devido, já que necessária apenas a demonstração de probabilidade do direito alegado. Precedentes.
III - Em relação à
prescrição
, como salientado na decisão agravada, o
documento
indicado como prova é datado de 20/11/2017, quando as empresas agravadas tiveram conhecimento do valor apurado pela municipalidade, como devido, tendo sido ajuizada a presente ação em 22/10/2018, ou seja, dentro do prazo quinquenal disposto no
Decreto

nº

20.910/32
. Deste modo, em atenção às peculiaridades do caso concreto, inocorrente a
prescrição
. AGRAVO DESPROVIDO
.(Agravo de Instrumento,
Nº
70083439117, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel
. Des.
Francisco José Moesch, Julgado em: 17-03-2020)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE SALARIAL. LEI
Nº
10.395/95.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA.
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos contados da data do ato ou do fato do qual se originaram. Exegese do artigo 1º do
Decreto

nº

20.910/32
.
A parte credora pode promover a satisfação de seu crédito somente depois do efetivo conhecimento dos
documentos
indispensáveis à instrução da execução. Aplicação da Teoria da Actio Nata, segundo a qual o lapso prescricional somente tem início quando finda a liquidação. Precedentes desta Corte e do egrégio STJ. Caso concreto em que a demora na execução do julgado não pode ser atribuída à parte exequente, que se mostrou diligente, devendo ser afastada a alegação de
prescrição
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES.
INOCORRÊNCIA
. Ausente a caracterização de qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 e incisos do Código de Processo Civil na conduta adotada pela parte agravante. PREQUESTIONAMENTO. O julgador não está obrigado, para fins de prequestionamento, a se manifestar sobre todos os dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que a fundamentação seja suficiente para a solução do caso concreto RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento,
Nº
70071563613, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel
. Des.
Eduardo Kraemer, Julgado em: 28-03-2017)
”

Destarte, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

Em sede de
Reexame Necessário
,
mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
09
de
agosto
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/08/2021